Tribunal: TJPA
Processo: 0017230-17.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017230-17.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: GEOVANI MAGNO BRITO

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A ANÁLISE E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO. PENA BASE JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos embargos, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento
opostos por
GEOVANI MAGNO BRITO,
por intermédio de Defensor Público, impugnando o
r. Acórdão ID Nº 10485021
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões
, (ID 10935768), o embargante pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de que seja sanada omissão a respeito da reforma da dosimetria da pena, que entende ter sido praticada pelo juízo
a quo
sem observância aos ditames legais e ao princípio da proporcionalidade.

Justifica o embargante que, apesar de não ter sido deduzido o pleito de reforma da pena em sede de apelação, este E. Tribunal de Justiça, por conta do efeito devolutivo amplo e por ser matéria de ordem pública, deveria ter feito a readequação da penalidade. Requer a modificação da pena base para o mínimo legal, alegando que o magistrado sentenciante não justificou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Por fim, pretende prequestionar a matéria para que as portas de eventual recurso especial e/ou extraordinário se abram ao recorrente.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, ID 11243190 pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões
(ID 10935768), o recorrente pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de que seja sanada omissão a respeito da reforma da dosimetria da pena, que entende ter sido praticada pelo juízo
a quo
sem observância aos ditames legais e ao princípio da proporcionalidade.

Justifica o embargante que, apesar de não ter sido deduzido o pleito de reforma da pena em sede de apelação, este E. Tribunal de Justiça, por conta do efeito devolutivo amplo e por ser matéria de ordem pública, deveria ter feito a readequação da penalidade. Requer a modificação da pena base para o mínimo legal, alegando que o magistrado sentenciante não justificou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Por fim, pretende prequestionar a matéria para que as portas de eventual recurso especial e/ou extraordinário se abram ao recorrente.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, omissão inexistiu no debate das matérias apresentadas. Vejamos:

O ora embargante foi condenado

à pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
semiaberto,

pela prática do crime descrito no

art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes).

O recorrente, inconformado com a condenação, interpôs apelação penal, e em suas
razões recursais
,
(ID 8294983), requerendo a sua absolvição por insuficiência probatória, a luz do princípio in dubio pro reo.

Verifica-se que toda a tese defensiva, em sede de apelação penal, foi exaustivamente debatida, inexistindo qualquer omissão, conforme se verifica no acórdão de ID nª
10485021

Importante frisar que o efeito devolutivo da apelação possui limites nas razões expostas pelo recorrente na apelação, observando-se o princípio da dialeticidade pertinente aos recursos no processo penal. Destarte, incabível que a defesa venha inovar nos presentes Embargos, alegando omissão pela ausência de fundamentação na fixação da pena-base, em relação a análise das circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), visto que em nenhum momento questionou tal pleito no apelo.

Não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal uma vez que a Relatora examinou a sentença de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais.

Apesar de inexistir omissão no acórdão embargado, faço a devida reanálise, referente a primeira fase de dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública.

Verifica-se que quanto ao crime do
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes)
foi fixada a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias multa,
considerando nesta fase somente as circunstâncias e consequências do crime como circunstâncias judiciais negativas, com a seguinte fundamentação:

“(...) Quanto às
circunstâncias do crime
,
entendo
des
favoráveis
,
na medida que, conforme relatado nos autos, o acusado agiu em concurso de pessoas, aumentando, assim, o grau de reprovabilidade das circunstâncias envoltas ao crime. Quanto às
consequências do crime
, entendo
desfavoráveis
, pois nem todos os objetos subtraídos foram devolvidos às vítimas (fls.07 do IPL) e, ainda, no que concerne ao bem subtraído do Sr. Cesar Cristian dos Santos, fora devolvido com danos. (...)”

As
circunstâncias do crime

analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, pois o acusado e seu comparsa, invadiram um ônibus coletivo fazendo várias vítimas, no qual estava lotado de passageiros, colocando em perigo a vida de diversas pessoas.

No que concerne às
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram negativas
,
em virtude da lesão ao patrimônio de várias vítimas
, devendo permanecer como circunstância negativa.

Observa-se que a fundamentação do magistrado encontra-se satisfatoriamente motivada, não cabendo qualquer modificação a este entendimento, sobretudo em razão de ter sido afastada do patamar mínimo em apenas 6 (seis) meses e proporcionalmente adequada ao caso em concreto.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na pena definida na sentença condenatória.

Diante o exposto
,
conheço
dos presentes embargos de declaração, entretanto, rejeito-os, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022